Tribunal: TJDFT
Processo: 0715380-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715380-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. C. F., I. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA CRISTINA BIZZOTTO DE CARVALHO FIORESE AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reembolso – Inadequação da Rede Credenciada – Ausência de Comprovação – Probabilidade do Direito – Ausente – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Os agravantes sustentam que são irmãos e diagnosticados com TEA – Transtorno do Espectro Autista, motivo pelo qual necessitam de acompanhamento terapêutico multiprofissional. Em suas razões recursais, a parte agravante requer que a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz autorize e/ou custeie o acompanhamento multiprofissional como orientado pelos profissionais de saúde, de forma contínua, ininterrupta, por tempo indeterminado, sem a limitação de terapias e com terapeutas especializados no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Pleiteiam, ainda, o reembolso integral dos tratamentos realizados. É o simples relatório. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. De pronto, constato que não há nos autos comprovação da inadequação da rede credenciada. Nesse ponto, apesar da irresignação dos agravantes, descabe a escolha do profissional. A escolha de tratamento demanda submissão ao regramento de reembolso e somente é possível quando o plano não possui profissionais credenciados para prestação do serviço. Para postular o reembolso integral, necessária se faz a comprovação, de imediato, da indisponibilidade da rede credenciada, o que não ocorreu nos autos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator